Tribunal: TJDFT
Processo: 0702560-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702560-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EPS - ENGENHARIA, PROJETOS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por EPS - Engenharia, Projetos e Serviços Ltda. contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a pesquisa reiterada de ativos em nome da agravada, por meio do SISBAJUD (proc. no 0727341-92.2017.8.07.0001, ID no 112796713). 2. A agravante, em suma, alega que a decisão que indeferiu a diligência reiterada de pesquisa de ativos eventualmente localizados nas contas bancárias de titularidade da devedora, via SISBAJUD, não seria razoável e estaria em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal. 3. Defende que os sistemas conveniados permitem a otimização do tempo de tramitação dos processos, prezando pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. Tece considerações sobre as inovações advindas com o SISBAJUD, cuja pesquisa seria mais abrangente que o BACENJUD. 4. Destaca que a última consulta ocorreu há quase 1 (um) ano (238/4/2021), o que tornaria razoável a renovação da diligência, conforme jurisprudência deste Tribunal, a qual deve ser reiterada e permanente, pelo prazo mínimo admitido pelo sistema. 5. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo (ativo) ao recurso para determinar a realização de pesquisa de eventuais ativos registrados em nome da devedora, via SISBAJUD, de forma reiterada e permanente, pelo prazo mínimo admitido pelo sistema e, no mérito, a sua reforma. 6. Preparo (ID no 32259890 e no 32259891). 7. Cumpre decidir. 8. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 10. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 11. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens dos devedores que possam ser penhorados. 12. Se esse fosse o intuito da demanda executiva, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. Consta nos autos principais pesquisa de ativos nas contas bancárias de titularidade da parte devedora em 23/4/2021, via SISBAJUD, sem sucesso (ID no 90440199). 13. A reiteração da diligência somente seria possível se a agravante tivesse apresentado elementos mínimos que comprovassem eventual modificação na capacidade financeira da agravada ou a probabilidade de efetividade da medida, ônus do qual não se desincumbiu. 14. A pesquisa permanente e reiterada no referido sistema, nos termos pleiteados pela agravante, não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos dos devedores que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser do credor, conforme destacado na decisão recorrida. 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais a concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada pela agravante. DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 17. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO